Tribunal: TJBA
Processo: 0500525-09.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500525-09.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA PEREIRA ROSARIO e outros (2)

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA KRUSCHEWSKY, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros (2)

Advogado(s)
:
JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA KRUSCHEWSKY, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, LAIANE DE SOUSA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DEMOLIÇÃO DE MORADIA SEM INDENIZAÇÃO PRÉVIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUÍDA DA CONSTRUTORA. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.
I. Caso em exame
Recursos de apelação interpostos por Fernanda Pereira Rosário e pelo Município de Valença contra sentença que reconheceu a responsabilidade do ente público pela remoção da Apelante/Apelada de sua moradia, para execução de obras do PAC, sem entrega da unidade habitacional prometida ou pagamento de indenização.

II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) saber se a construtora Andrade Galvão Engenharia Ltda. possui legitimidade passiva na lide; (ii) saber se o Município de Valença deve responder civilmente pelos danos causados à Apelante/Apelada pela remoção forçada de sua residência; e (iii) saber se os valores fixados a título de danos materiais e morais foram adequados.

III. Razões de decidir
A empresa contratada não possuía atribuição contratual relativa a desapropriação, reassentamento ou pagamento de aluguel social, inexistindo responsabilidade por danos oriundos dessas ações.
A responsabilidade civil objetiva do Município é configurada pelo apossamento administrativo do imóvel da Apelante/Apelada, removida de forma forçada, sem processo legal de desapropriação ou justa indenização, configurando desapropriação indireta.
O valor fixado para os danos materiais (R$ 14.000,00), com base em laudo pericial, foi adequado, considerando o bem efetivamente expropriado, afastando-se o pedido de majoração e o pleito de exclusão.
A indenização por danos morais foi fixada em R$ 35.000,00, valor razoável diante da violação ao direito à moradia e à dignidade da pessoa humana.
A manutenção do aluguel social até o cumprimento da obrigação principal é necessária à preservação do mínimo existencial. Pedido de retroatividade formulado apenas em grau recursal configura inovação recursal, sendo indeferido.

IV. Dispositivo e tese
Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Município por desapropriação indireta independe de posse formal, bastando a comprovação do apossamento estatal e do prejuízo à parte. 2. A construtora contratada para obra pública não responde por ações típicas da Administração Pública, como reassentamento ou indenização por remoção de moradores. 3. É devida a manutenção do benefício de aluguel social até a efetiva compensação habitacional da parte afetada.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0500525-09.2019.8.05.0271, oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da Comarca de Valença/BA, figurando como Apelantes/Apelados,
FERNANDA PEREIRA ROSÁRIO
e
MUNICÍPIO DE VALENÇA
e, como Apelado, A
NDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA